Tribunal: TJPA
Processo: 0005307-29.2018.8.14.0004
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005307-29.2018.8.14.0004

JUIZO RECORRENTE: ALAIDE DE LIMA GOMES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. CURSO DE DOUTORADO. PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO QUE CLARAMENTE DISPÕE ACERCA DA LICENÇA PARA O APROPRIAMENTO PRETENDIDA. CONCESSÃO DA LICENÇA. REMUNERAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 67, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 9.394/96. SENTENÇA MANTIDA

1.

A licença para curso de capacitação profissional tem previsão na
Lei Municipal nº 1.203/2012 que institui o plano de cargo, carreira e remuneração dos trabalhadores da educação pública do município de Almeirim-Pa
, além do que se aplica de forma subsidiária a Lei Federal 8.112/90, sendo premissa da Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei nº 9.394/96) o direito à formação continuada, prestigiando a valorização dos profissionais da educação.

2.

Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, advinda do Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/Pa em razão do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ALAIDE DE LIMA GOMES
em face do
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM,
ter sido julgado procedente.

Em síntese, a autora/agravada é servidora pública municipal,
ocupante do cargo de Professora de língua portuguesa, desde 11/06/2010, tendo sido aprovada no Curso de Doutorado em Psicologia Social junto ao Instituto de Educação Superior Latinoamericana – IESLA, em Buenos Aires.

Relatou que já participou dos módulos presenciais que foram ministrados em 04 (quatro) momentos: nos meses de julho/15, janeiro/16, julho/16 e janeiro/17, e por se tratar de período de férias escolares conseguiu conciliar o trabalho com o curso, sem a necessidade de licenciar-se. Porém, com a aproximação do prazo para a entrega da Tese marcada para 2019, faz-se necessária uma dedicação maior aos estudos e produção de material, o que demanda seu deslocamento a Buenos Aires na Argentina, passando a ser imprescindível, neste momento, a concessão de licença aprimoramento.

A licença teria sido solicitada ainda em 20/04/2018, contudo, decorridos meses sem que o município tenha fornecido qualquer resposta, foi impetrada ação mandamental visando a concessão de licença remunerada para aprimoramento profissional, nos termos da Lei Municipal nº 1.203/2012.

Apreciado o feito, o magistrado de piso concedeu a segurança nos moldes requeridos. (ID. 7113215)

Após publicada a sentença, apesar de intimadas as partes, não houve interposição de Recurso voluntário, sendo, então, encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, o
custos iuris
manifestou-se pela manutenção da decisão de piso. (ID. 7781662)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015.

A licença pleiteada encontra previsão na Lei Federal 8.112/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores Federais), que deve ser utilizada subsidiariamente à Lei Municipal quando esta for omissa,
in verbis:

Lei 8.112/90 (...)

Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo
ou mediante compensação de horário
, a
fastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País
.

Por sua vez, a
Lei Municipal nº 1.203/2012 que institui o plano de cargo, carreira e remuneração dos trabalhadores da educação pública do município de Almeirim-Pa (PCCR), também dispõe:

Art. 69.
Fica assegurado
aos trabalhadores da educação o direito à qualificação e aprimoramento profissional em cursos devidamente autorizados pelos órgãos competentes do território brasileiro.

§1º Os cursos referidos no caput deste artigo devem estar diretamente relacionados à área de atuação e formação profissional do servidor.

§2º O aprimoramento profissional
dar-se-á
por meio de:

b)
Licença aprimoramento profissional
, quando exceder 15 (quinze) dias;

Art. 70 Compreende-se por aprimoramento profissional a qualificação do servidor por meio de cursos de:

IV –
pós-graduação
stricto sensu
em nível de mestrado
ou doutorado.

Art. 80 O período de afastamento do servidor para cursos de Mestrado ou Doutorado
será de:

I
–
02 (dois) anos para o curso de Mestrado em regime integral;

Art. 71 O prazo para solicitação da Licença Aprimoramento Profissional é de no mínimo 20 (vinte) dias de antecedência do início da licença, devendo ser apresentada a documentação comprobatória necessária.

Paragrafo Único Não havendo manifestação da autoridade superior em até 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo, importando responsabilidade administrativa do gestor público.

§1º
A grade curricular deve ser compatível com área de
atuação no sistema municipal
.

Art. 72. A licença para cursar mestrado ou doutorado em instituições estrangeiras, só será concedida quando ficar comprovado pelo requerente que os referidos cursos atendam aos critérios de convalidação em território brasileiro.

Fora isso, cabe relembrar que a Carta Maior brasileira, em seu artigo 205, “caput”, preceitua que a educação: "(...) será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.". Logo, vê-se que a qualificação profissional, por meio da educação, é algo valorado em demasia pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, merece ser trazido à lume o que consta na Lei nº 9.394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em seus art. 62 e art. 62-A existe a previsão de que a capacitação profissional no âmbito do magistério deve ser promovida, tanto pela União e Distrito Federal, quantos pelos Estados e Municípios, como se vê:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal.

§ 2º. A União, o Distrito Federal os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.

Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas

Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.

No caso em tela, a professora da rede pública municipal utiliza-se do argumento da qualificação profissional para a obtenção do benefício pretendido, o que, perceptivelmente, encontra guarita nos mencionados artigos de lei antes referidos. Observa-se, pois, a legalidade da concessão do afastamento para fins de qualificação profissional ao servidor público municipal.

Já quanto à remuneração integral, o art.67 da Lei de Diretrizes da Educação Nacional prevê, in verbis:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de

provas e títulos;

ll - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento remunerado periódico para esse fim;

Ill - piso salarial profissional;

lV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho;

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho;

Vl - condições adequadas de trabalho.

Cumpre registrar que, em caso análogo ao dos autos, a 1ª Turma de Direito Público, em recurso sob a relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, decidiu que, existindo previsão legal para concessão da licença para capacitação profissional, não cabe ao administrador valer-se de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Todavia, poderia ele exercer tal prerrogativa, caso comprovasse que o momento do pedido da licença não era oportuno, não apenas arguindo ilações desprovidas de provas.

Vejamos a ementa do voto
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. APROVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE MESTRADO EM LETRAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU CONCEDIDA. PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DA REFERIDA LICENÇA. POSSIBILIDADE DE LANÇAR MÃO DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE. COMPROVADO NÃO SER O MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSIVEL POR PARTE DO AGRAVANTE. PREJUÍZO MUITO MAIOR À AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I
- Havendo previsão legal para concessão da referida licença, não cabe ao administrador lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Todavia, poderia ele lançar mão de tal prerrogativa, caso comprovasse que o momento do pedido da licença não era oportuno, porém nesse sentido, apenas se ateve a ilações.

II- A agravada já CONCLUIU O MESTRADO há mais de um ano, conforme certificado de conclusão em anexo aos autos (fl.136) o que demonstra que os prejuízos que lhes serão causados são muito maiores que para o próprio agravante, que por sua vez poderá se beneficiar dos aprendizados por ela adquiridos, já que terá uma servidora com qualificações importantíssimas para atuar no serviço para o qual foi designada após aprovação em concurso público
. III- Recurso Conhecido e Improvido. (2016.04956020-63, 168.881, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-12-05, publicado em 2016-12-09).

No mesmo sentido, colaciono outro precedente deste Egrégio Tribunal

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. CURSO DE MESTRADO. PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPOSIÇÃO ACERCA DA LICENÇA PARA O APROPRIAMENTO PRETENDIDO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DA FREQUÊNCIA AO CURSO. CONCESSÃO DA LICENÇA. REMUNERAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 67, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 9.394/96. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Preliminar de perda do objeto do mandamus.

1. Embora tenha transcorrido o prazo da licença pleiteada, tendo a apelante concluído o Curso de Mestrado por força da decisão liminar, esta circunstância não tem o condão de, por si só, esvaziar o conteúdo do recurso, em decorrência de eventuais efeitos patrimoniais que possam surgir da sentença, notadamente no que diz respeito à remuneração que recebeu durante o período da licença. Logo, do ponto de vista do interesse processual, não se pode concluir que a demanda perdeu sua utilidade/necessidade, não havendo que se falar em perda de seu objeto.

Mérito.

(3130672, 3130672, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-18, Publicado em 2020-05-30)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA POR DOIS ANOS PARA REALIZAR CURSO DE MESTRADO
. PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DA REFERIDA LICENÇA. POSSIBILIDADE DE LANÇAR MÃO DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE. COMPROVADO NÃO SER O MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO INFINITAMENTE MAIOR À AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Havendo previsão legal para concessão da referida licença,
não cabe ao administrador lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Todavia, poderia ele lançar mão de tal prerrogativa, caso comprovasse que o momento do pedido da licença não era oportuno, porém nesse sentido, apenas se ateve a argumentações.
II- A agravada já se encontra matriculada e possivelmente já cursando o mestrado há mais de um ano, o que demonstra que os prejuízos que lhes serão causados são infinitamente maiores que para o próprio agravante, que por sua vez poderá aguardar o termino do mestrado, se beneficiando para tanto dos aprendizados por ela adquiridos, já que terá uma servidora com qualificações importantes para atuar no serviço para o qual foi designada. III- Recurso Conhecido e Provido. (2013.04220898-87, 126.138, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-10-07, Publicado em 2013-11-07) (grifei)

Posto isto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença de piso
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022